Tribunal: TJDFT
Processo: 0710729-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL. LEI MARIA DA PENHA.
1. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente será competente para processar e julgar crimes, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela lei no 11.340/2006 e pela lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência de violência de gênero.
2. A Lei no 14.344/2022 institui mecanismos específicos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, atribuindo competência a Juízo especializado, conforme normas de organização judiciária local.
3. A superveniência da maioridade civil da vítima constitui elemento juridicamente relevante para a definição da competência, afastando a atuação do Juízo especializado voltado à proteção da criança e do adolescente.
4. Caracterizada a violência doméstica e familiar decorrente de relação íntima de afeto, incide o microssistema protetivo da Lei no 11.340/2006, que atribui aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher a competência para processar e julgar as causas cíveis e criminais correlatas.
5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declaração de competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.